Tribunal: TJDFT
Processo: 0713481-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713481-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA MEDEIROS SALVIANO AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VERA LUCIA MEDEIROS SALVIANO, no qual pretende, em síntese, sua reintegração no plano de saúde fornecido pela parte agravada, até a decisão final do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS sobre sua condição de dependente de ex-companheiro falecido. Nas razões recursais, a parte apresenta fato novo, superveniente à decisão agravada e com aptidão para influenciar diretamente no deslinde do recurso. No documento de ID 34871781 – p. 3, a agravante noticia que foi prolatada decisão liminar pela 14a Vara Federal Cível da SJDF (autos n. 1024624-47.2022.4.01.3400) determinando que o INSS conceda a pensão por morte, com efeitos imediatos, diante do reconhecimento da união estável entre a agravante e o segurado. Se a suspensão da qualidade de beneficiária do plano de saúde decorreu da inexistência do recebimento de pensão, é imprescindível que a agravante esclareça se a parte agravada tomou ciência da decisão judicial concessiva do benefício, bem como se subsiste a exclusão do plano de saúde. Ademais, tendo em vista que a mencionada decisão, oriunda da justiça federal, é posterior à decisão agravada, informe se submeteu a questão ao primeiro grau de jurisdição. Concedo prazo de 5 dias para manifestação da parte agravante. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 9 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora